Tribunal: TJMT
Processo: 0001432-49.2012.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001432-49.2012.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA ALVES DE CARVALHO - CPF: 823.649.071-87 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (APELANTE), JOSE RICARDO AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 018.068.031-51 (APELADO), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - EM RECURAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO ANA ALVES DE CARVALHO (APELANTE), ANA ALVES DE CARVALHO - CPF: 823.649.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CARVALHO BASTOS FILHO - CPF: 172.444.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE AUSÊNCIA DE PREPARO. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. AUTORA FALECIDA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA PROLATADA APÓS O FALECIMENTO SEM REGULARIZAÇÃO DE PARTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA A EXTINÇÃO PELA PARTE DEMANDADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 240 DO STJ. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo o falecimento da parte, mostra-se imperiosa a regularização por meio de sucessão, com a suspensão automática do feito, até que as providências sejam tomadas, sob pena de nulidade dos atos posteriores.

À luz da Súmula n. 240 do STJ, deve a parte demandada requerer a extinção do feito por abandono.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposto por
ANA ALVES CARVALHO
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Alto Garças/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0001432-49.2012.8.11.0035 - Código 31428 aviado contra
JOSÉ RICARDO AUGUSTIN DA SILVEIRA e ALEXANDRE AUGUSTIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de impulsionamento, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

A Apelante diz que “(...) Trata-se os autos na origem de AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO COM PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada por Ana Alves de Carvalho e Outros, em desfavor de José Ricardo Augustin da Silveira e Alexandre Augustin. As partes, durante o trâmite processual entabularam acordo (págs. 102/105 do ID 7752667) e aditivo (págs. 115/117 do ID 7752667), o qual restou HOMOLOGADO pelo Juízo de 1º Grau (pág. 117 do ID 7752667). Todavia, os executados descumpriram integralmente com o acordo e seu aditivo, conforme manifestação de págs. 122/124 do ID 77526667”; que foi proposta então a execução de sentença/cumprimento de sentença, visando o recebimento da dívida, acrescida de multa acordada.

Argumenta que a “(...) EXECUÇÃO DE SENTENÇA/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA está garantida/o pelo arresto de 5.907,27, sacas de soja, realizado em 25/3/2013, nos autos da AÇÃO CAUTELAR INOMINADA nº 0000108-87.2013.8.11.0035, a qual foi JULGADA PROCEDENTE, e CONFIRMOU a liminar de arresto já efetivado, bem como condenou os apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a qual já transitou em julgado, conforme ID 147699912 do processo em referência (0000108-87.2013.8.11.0035)”; e que “(...) Após longo tramite processual, o douto Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, Dr. Marcelo Ferreira Botelho, optou, em afronta aos princípios da celeridade e economia processual, por EXTINGUIR a/o EXECUÇÃO DE SENTENÇA/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”.

Defende a reforma da sentença, pois ao contrário do que fundamentou o Magistrado “a quo”, não ocorreu inércia do feito pela parte exequente; e que é de conhecimento do próprio Juízo que a exequente veio a falecer em 22/04/2022, eis que há processos em litígio, além do inventário, em tramite na Comarca de Alto Garças-MT. Ademais, alegam que o falecimento foi informado, por meio do AR constante do ID. Num. 133548300.

Menciona que “(...) Em razão do falecimento da exequente, a suspensão do processo opera-se de imediato, ainda que a informação sobre o fato ocorra tempos depois, como no caso em tela, portanto, todos os atos praticados devem ser declarados NULOS, com a suspensão e intimação do ESPÓLIO DE ANA ALVES DE CARVALHO, via inventariante/herdeiros, na forma do artigo 692 do CPC, o que não se verifica no presente caso em tela”; que “(...) Trata-se de suspensão automática, de modo tal que a decisão judicial posterior que pronuncie a suspensão ou delibere sobre a questão possui natureza meramente declaratória, retroagindo ao momento do óbito”.

Assevera que não houve pedido dos Apelados/Requeridos para a extinção do feito; mas sim de suspensão do feito em razão da não ocorrência da assembleia geral de credores; e que “(...) ao invés de apreciar o pleito do apelado, este Juízo optou em extinguir o feito, por abandono. Destarte, havia e há IMPUGNAÇÃO, devidamente COMBATIDA/RESPONDIDA, carente de julgamento pelo Juízo de piso, bem como REQUERIMENTOS outros dos exequentes/apelantes, como PROSSEGUIMENTO DO FEITO, protocolado em 19/5/2019 (págs. 272/274 do ID 77526667), sendo desnecessária nova MANIFESTAÇÃO no intuito de impulsionar o feito, sob pena de abandono. O DESPACHO de ID 130730835 é “balão”. O silêncio dos apelantes NÃO poderia e NÃO pode configurar abandono se havia e há IMPUGNAÇÃO/RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO e REQUERIMENTOS carentes de apreciação pelo Juízo. Vê, pois, que a SENTENÇA de piso destoa do entendimento jurisprudencial, da Súmula 240 do STJ e do artigo 48, § 6º, do CPC/2015, que passou a prever que, oferecida a CONTESTAÇÃO, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu”.

Afirma que “(...) o entendimento adotado pelo Douto Magistrado de origem está em dissonância com o que preconiza a jurisprudência predominante, é de rigor que a SENTENÇA seja anulada pela Colenda Câmara, com o retorno dos autos a origem, para regular prosseguimento, com base nos fundamentos acima expostos”.

Requer o provimento do apelo, a fim de que seja anulada a sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade, e também por ausência de preparo recursal. No mérito, pede o desprovimento do apelo.

Foram rechaçadas as teses de intempestividade e ausência de preparo, além do advogado da Apelante alegar problemas de saúde.

Pugnou o advogado dos Apelados pela suspensão do feito, até que melhore o quadro de saúde do advogado da parte contrária.

Em resposta, o advogado da Apelante manifestou-se pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E DE AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO RECURSO.

Quanto à ausência de recolhimento do recurso, descabe a tese de não conhecimento, pois o recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

No que diz respeito à intempestividade, deixo de acolher a preliminar.

É que além do recurso ter sido interposto dentro do prazo destacado e exposto pelo próprio Judiciário (23/04/2024), em seu sistema eletrônico
, não se admitindo a punição do recorrente, em razão da confiança depositada pelas partes ao sistema;
também se verifica que o advogado do recorrente sofre de problemas de saúde
, o que dificulta o acompanhamento dos prazos, de modo que não se considera justo que sofra a penalidade de ver seu recurso considerado intempestivo; inclusive porque uma de suas crises ocorreu pouco antes do vencimento do prazo estipulado no sistema eletrônico, em 19/04/2024.

Portanto, dentro dessa ótica, e de acordo com posicionamentos existentes, considera-se tempestivo o apelo.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO REFERENTE À MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO EM FACE DA INTEMPESTIVIDADE. MEDIDA DESARRAZOADA NO CASO. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO DA JUNTADA DO MANDADO CITATÓRIO. HIPÓTESE DE FALHA DO SISTEMA. EQUÍVOCO NA CONTAGEM DO PRAZO. JUSTA CAUSA. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ DO ADVOGADO. EXTEMPORANEIDADE AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. "1. Hipótese em que as instâncias de origem entenderam que os Embargos à Execução são intempestivos, desconsiderando a data indicada no acompanhamento processual disponível na internet.
2. A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário. 3. Ainda que não se afirme que o prazo correto é aquele erroneamente disponibilizado, desarrazoado frustrar a boa-fé que deve orientar a relação entre os litigantes e o Judiciário. Por essa razão o art. 183, §§ 1º e 2º, do CPC determina o afastamento do rigorismo na contagem dos prazos processuais quando o descumprimento decorrer de fato alheio à vontade da parte. 4. A Terceira Turma do STJ vem adotando essa orientação, com base não apenas no art. 183 do CPC, mas também na própria Lei do Processo Eletrônico (Lei 11.419/2006), por conta das 'Informações processuais veiculadas na página eletrônica dos tribunais que, após o advento da Lei n.º 11.419/06, são consideradas oficiais' (trecho do voto condutor do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, no REsp 960.280/RS, DJe 14.6.2011)."(STJ, Recurso Especial n. 1.324.432/SC, rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.12.2012)."A contagem do prazo deve prestigiar a boa-fé (que se presume). Equívocos de informação não devem prejudicar a parte, valendo por justa causa que releve a aparente intempestividade. Por isso, ainda que a rigor a contagem dos prazos para embargar considere a data da juntada do mandado aos autos, as informações disponibilizadas pela internet, mesmo que possam ser apregoadas como não sendo oficiais, geram confiança e auxiliam o Judiciário ao dispensar o atendimento de partes e advogados em cartórios. Devem na mesma medida ser valorizadas."
(TJ-SC - AC: 03023921720148240061 São Francisco do Sul 0302392-17.2014.8.24.0061, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 09/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público)”. (destaquei).

Desse modo,
REJEITO
as preliminares arguidas.

V O T O – MÉRITO
.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0001432-49.2012.8.11.0035 - Código 31428 aviado por
ANA ALVES CARVALHO
contra
JOSÉ RICARDO AUGUSTIN DA SILVEIRA e ALEXANDRE AUGUSTIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de impulsionamento, nos termos do artigo 485, III, do CPC

Após a devida análise, verifica-se que, efetivamente, não houve inércia que pudesse dar ensejo à extinção do feito, por abandono.

O que ocorreu foi a morte da exequente, Sra. ANA ALVES DE CARVALHO, em 22/04/2022, devendo o feito ser suspenso para a regularização. Todavia, em 11/01/2024, o Juízo “a quo” extinguiu o feito, por abandono.

Dentro desse contexto, não considero plausível a fundamentação do Juízo singular, no sentido de que as intimações foram dirigidas aos endereços constantes dos autos; que não houve comunicação de mudança de endereços e que foi comprovada a entrega de notificações/intimações a terceira pessoa, no endereço.

O caso é de falecimento da exequente, impondo-se a suspensão automática do feito, com a regularização, vindo aos autos os sucessores.

Saliente-se que em julgamento por este Relator, ocorrido em 28/03/2023, nos autos de Apelação Cível n. 000018-87.2013.8.11.0035, envolvendo as mesmas partes (feito de origem: Cautelar Inominada) – deixei de acolher preliminar de nulidade suscitada em razão de não comunicação de falecimento da Sra. Ana Alves de Carvalho. Assim, vê-se que o Juízo “a quo” deveria ter ciência do falecimento.

Com essas considerações, impõe-se a reforma da sentença, em razão da nulidade configurada:

“FALECIMENTO DA PARTE ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – SUSPENSÃO AUTOMÁTICA – NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES Desde o momento da morte ou da perda da capacidade o processo se considera suspenso, independentemente de determinação judicial, sendo a suspensão automática e se os fatos só vierem ao conhecimento do julgador posteriormente terá efeitos ex tunc, sendo nulos todos os atos praticados nesse ínterim. Caso em estudo no qual a corré faleceu antes da prolação da R. Sentença, sem que tal fato fosse levado ao conhecimento do Judiciário, de modo que deve ser declarada a nulidade dos atos realizados posteriormente à data de seu óbito. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10120894520178260001 SP 1012089-45.2017.8.26.0001, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/11/2018, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2018)”.

Além do exposto, há outra situação importante a ser levada em consideração: não houve requerimento dos Requeridos/Apelados para que fosse extinto o feito, por abandono, descumprindo-se, portanto, o teor da Súmula n. 240 do STJ.

Desse modo, DOU PROVIMENTO ao apelo e DETERMINO o prosseguimento do feito no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025